Tribunal: TJPA
Processo: 0835793-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835793-77.2017.8.14.0301

APELANTE: DIEGO SOUSA CARMONA, FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JIAN ZHONG YANG, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

APELADO: FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECURSO APELANTES/RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIRADA IMEDIATA DE SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS HAVERES. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO APELANTE/AUTORA. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO.

1.

Autora/apelada tem interesse processual, pois as partes estão em conflito quanto ao direito invocado, havendo existência de pretensão resistida. Preliminar rejeitada.

2.

Com relação à dissolução parcial da sociedade, o Juízo de piso já fixou o dia 06 de novembro de 2017, como retirada da sócia Maria Isabel, dissolvendo parcialmente a sociedade com a referida retirada.

3.

Os haveres devem ser realizados por perícia, conforme art. 604 do CPC, não sendo obrigada a sócia dissidente aceitar haveres calculados por perícia contratada de forma unilateral, além do que, a perícia deve ser realizada na fase de liquidação, que ainda não ocorreu.

4.

Não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelas partes, não havendo reiteração de novos declaratórios em afronta ao direito de recorrer, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

5.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso dos Apelantes/Réus, e provido o recurso da Apelante/Autora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA ISABEL GARCIA CASTRO, FACULDADE BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG e FXR INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10° Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 6804786), nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por MARIA ISABEL GARCIA CASTRO em face de FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/A LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG e FXR INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual
julgou parcialmente procedente o pedido de dissolução parcial da sociedade Faculdade Brasil Inteligente S/S LTDA, com retirada da sócia Maria Isabel (autora-apelante), em razão da inexistência do
affectio societatis,
fixando a data de resolução da sociedade, em relação a autora-apelante, o dia 06 de novembro de 2017 e determinado a apuração de haveres na forma do contrato social (item 16º) na fase de liquidação, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de MARIA ISABEL GARCIA CASTRO, aduz a apelante que interpôs embargos de declaração em razão de não constar na sentença a nomeação de perito para apurar os valores devidos ao sócio retirante da sociedade, e, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo de piso, o considerou protelatório, aplicando a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, motivo pelo qual apelou e requereu o afastamento da multa aplicada ou, alternativamente, a readequação da multa em razão da desproporcionalidade (Id. 6804805).

Contrarrazões id. 6804840.

Nas razões recursais de FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/A LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG e FXR INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, aduzem os apelantes que a sentença do Juízo de piso deve ser reformada em razão do afastamento da preliminar de falta de interesse de agir da apelada (autora), por entenderem que os sócios remanescentes não se opuseram à sua saída da sociedade.

Aduzem, ainda, que a sentença deve ser reformada para que seja definida a forma de implementar a imediata dissolução parcial da sociedade, bem como pela desnecessidade de elaboração de novo balanço especial, em face da existência de haveres apurados extrajudicialmente.

Por fim, requereram o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração (Id. 6804822).

Contrarrazões id. 6804832.

Pedido de tutela antecipada de urgência indeferido (Id. 9122205).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 39ª Sessão Ordinária – plenário virtual 08 a 17/11/2022.

Em petição de Id. 11561478, a Faculdade Brasil Inteligente requereu e foi deferido a retirada de pauta de julgamento do plenário virtual e inclusão em videoconferência (ID. 11692908).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria 3876/2023-GP).

É o Relatório.

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

a) APELAÇÃO DA AUTORA

A autora se insurge tão somente contra a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, em razão do Juízo de piso ter considerado protelatório os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022, I, II e III do CPC, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt no ARESp 1979004/RJ).

No caso concreto, não ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração oposto pela autora (apelante), pois não houve reiteração de novos declaratórios em afronta ao direito de recorrer, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

E não se mostra razoável a autora, com maior interesse na causa, tentar procrastinar o feito com a interposição do recurso integrativo protelatório.

Assim, a sentença merece ser reformada para excluir a aplicação da multa aplicada à apelante.

b) APELAÇÃO DE FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/A LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG e FXR INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP

DA PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL

No caso concreto, resta claro a intenção da autora, ora apelada, em se retirar da sociedade, não havendo oposição dos demais sócios, entretanto, ela discordou das contas apresentadas pelos apelantes, bem como ventilou a possibilidade de risco de dilapidação do patrimônio da sociedade.

Seguindo esta linha de raciocínio, evidente que a autora, ora apelada, tem interesse processual, pois as partes estão em conflito quanto ao direito invocado, havendo existência de pretensão resistida.

Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO

O recurso baseia-se no pedido de reforma da sentença para que seja definida a forma de implementar a imediata dissolução parcial da sociedade, desnecessidade de elaboração de novo balanço especial e inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios.

Com relação à dissolução parcial da sociedade, o Juízo de piso já fixou o dia 06 de novembro de 2017, como termo de retirada da sócia Maria Isabel, dissolvendo parcialmente a sociedade, sendo que a dissolução não se implementou de forma imediata, como almejam os Recorrentes, em face da pendência de recurso e indeferimento da tutela antecipada requerida.

No tocante à elaboração de novo balanço especial, acertada a sentença, pois a apuração de haveres será feita na forma do contrato social (cláusula décima terceira), na fase de liquidação, sob o contraditório e ampla defesa, o que ainda não ocorreu, não sendo obrigada a sócia dissidente aceitar perícia contábil extrajudicial.

Vejamos o que dispõem a Cláusula 13º do Contrato Social e os artigos 1031 do CC e 604 do CPC, senão vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Na hipótese de retirada de qualquer dos sócios, os sócios remanescentes, deverão ser notificados extrajudicialmente com antecedência mínima de sessenta dias, nos termos do art. 1.029 do Código Civil Brasileiro em vigor.

§ 1° - Os haveres do sócio retirante, compreendendo capital, lucros e quaisquer outros créditos, serão apurados a partir da auditoria especializada pelo montante efetivamente realizado e serão liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantada, na data da ocorrência.

§ 2° - Os haveres apurados na forma acima estabelecida serão pagos ao sócio retirante em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30(trinta) dias após a apuração do valor. Se o sócio remanescente não quiser ou não puder adquirir as cotas do sócio retirante, este poderá oferecê-las a

terceiros;

§ 3° 0 Capital Social sofrerá a correspondente redução, salvo se o(s) sócio(s) remanescente(s), suprir(em) o valor das cotas.

CC. Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

CPC. Art. 604
.
Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.

§1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

Desta forma, a elaboração da perícia deve ocorrer na fase de liquidação, de acordo com o artigo supratranscrito, não havendo obrigatoriedade de aceitação de perícia contábil particular, pelo contrário, as partes convencionaram que a apuração de haveres, em caso de dissolução da sociedade, seria feita por perícia especializada e não necessariamente por perícia particular.

Daí porque, não houve desacerto na sentença impugnada quanto à realização da perícia judicial, como determina o art. 604 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO CAUTELAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO QUE DISSOLVEU PARCIALMENTE A SOCIEDADE AGRAVADA ANTES DA APURAÇÃO DOS HAVERES ATINENTES Á PARTE AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MÉRITO. QUBRA DA
AFECTIO SOCIETATIS
E INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DECORRENTE DE PREJUÍZOS À LIQUIDAÇÃO DA COTA PARTE SOCIETÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES PERPRETADAS PELOS SÓCIOS REMANESCENTES, EM VIRTUDE DO BALANÇO PATRIMONIAL A SER EFETIVADO PELO PERITO DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART.
603
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, BEM COMO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE CONDICIONADA AO DESFECHO DA APURAÇÃO DOS HAVERES AQUI MENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Requereu, na origem, a parte agravante, a dissolução parcial da sociedade empresária ora agravada, mas somente após a apuração dos respectivos haveres, reputando que a sua presença seria garantia de inibição de eventuais irregularidades em relação à liquidação de sua cota-parte pelos demais sócios. Sucede que o acolhimento do referido pleito, além de ignorar a evidente inexistência da
afectio societatis
na espécie, seria medida inócua para o fim almejado pela parte agravante, porquanto a apuração dos haveres é mister incumbido a um terceiro, profissional técnico e isento de interesses na causa, portanto, um perito nomeado pelo juízo para este específico desiderato, a teor do art.
604
do
CPC/2015
. Outrossim, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor da parte agravante, uma vez que o acompanhamento da apuração dos haveres por um técnico afastará os eventuais prejuízos por ela receados, notadamente porque não se limita a um balanço contábil, mas consiste em apuração patrimonial como um todo, na esteira do que já decidiu o Tribunal da Cidadania. Ainda, não se afigura o risco iminente que decorra da perda do
pró-labore
, a justificar a não dissolução parcial da sociedade até a apuração dos haveres, mormente porque há mais de três anos a parte agravante manejou a ação originária com o pedido de dissolução, fato que denota assumir as consequências desta, além do que já houve tempo mais que suficiente para o provisionamento de valores a garantir a sua subsistência, ou mesmo para reinserção no mercado de trabalho. Ademais, tem-se que a decisão agravada não se equivocou em relação à interpretação da norma de regência, insculpida no art.
603
do
CPC/2015
, porquanto considerou incontroverso nos autos o
animus
de dissolver a sociedade empresária por ambos os contendores, cujo único ponto de divergência seria o momento para tanto, pois a parte agravante a tencionou somente para após a liquidação de sua cota-parte, fato que não tem o condão de excetuar a norma de regência contida naquele dispositivo legal. Isso porque, repise-se, a possibilidade de os sócios remanescentes perpetrarem irregularidades em relação aos haveres do sócio retirante, na ausência deste, afiguro se não inexistente, expressivamente reduzida, em virtude da intervenção de perito a ser nomeado pelo juízo para aquele mister. Decorrência lógica da conclusão ao norte, de outro bordo, é que qualquer ato de alteração patrimonial por parte dos sócios remanescentes deve aguardar o desfecho da apuração dos haveres, a fim de que sejam garantidos a higidez do balanço patrimonial da transição societária e, sobretudo, os direitos do sócio retirante. (TJ-PA 08062578020198140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/12/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2021)

Cerceamento de direito. Inocorrência. Prova pericial para apuração de haveres que só se mostra necessária na fase de liquidação. Direito societário. Sociedade de fato. Reconhecimento incontroverso. Interesse de agir do autor quanto ao pleito de dissolução reconhecido, dado o rompimento de seu vínculo com a sociedade, que permanece em atividade. Prescrição. Inocorrência. Apuração de haveres. Prazo decenal não ultrapassado. Apuração de haveres. Necessidade de perícia. Artigo 606 do CPC. A pessoa jurídica está em atividades desde 1.990, de modo que se presume a existência de escrituração contábil. Sentença parcialmente reformada para determinar a realização de perícia contábil, em fase de liquidação, para apuração do valor patrimonial por balanço especial, na data da dissolução – 31/12/2014. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10134543420178260002 SP 1013454-34.2017.8.26.0002, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 28/09/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/09/2021)

Por fim, com relação à multa aplicada pelo Juízo de piso, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelos requeridos (apelantes), não havendo reiteração de novos declaratórios em afronta ao direito de recorrer, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

A sentença merece ser reformada apenas para excluir a aplicação da multa arbitrada aos apelantes.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso da Apelante/Autora, e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos Apelantes/Réus, para EXCLUSÃO DAS MULTAS APLICADAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS, mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 07/11/2023